Tribunal: TJMT
Processo: 1015387-26.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015387-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), RICARDO LUIS SCHNEIDER - CPF: 649.577.130-49 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E OMISSÃO DE CAUTELA
–1. PRETENDID
A NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DA
INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO

E DESCUMPRIMENTO DO ART. 206 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – 2. ALMEJADO
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –ASSERTIVASNÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA EPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
. PLEITO
S
IMPROCEDENTE
S
–ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. É incabível o acolhimento do pedido de nulidade do inquérito em razão de o paciente não ter sido informado do direito de permanecer em silêncio e por não ter sido cientificado da faculdade prevista no art. 206 do Código de Processo Penal, se ele foi ouvido na fase inquisitiva na condição de informante e foi acompanhado de advoga
do; cumprindo registrar,
ainda
nesse diapasão, que
a ciência dele sobre a faculdade de se recusar a depor não é providência obrigatória na fase extrajudicial do
persecutio
criminis
e o direito ao silêncio é garantia reservada aos investigados
/acusados
.

2
. O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação criminosa exige o
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

3
. Pedido improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Luis
Felipe
Lammel
em prol de
Ricardo
Luis
Schneider
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT.

Consta dest
a impetração
que o paciente foi denunciado, tendo a respectiva ação penal sido registrada sob o n. 1002530-78.2021.8.11.0086, no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela (
arts
. 12 e 13, da Lei 10.826/2003).

Alega, o impetrante que “
que a denúncia é manifestamente inepta, pois não se extrai do arcabouço probatório indícios suficientes de autoria e materialidade de qualquer ato criminoso apto a justificar a persecução penal
”.

Ressalta, outrossim, que
o inquérito policial é nulo, posto que foi lastreado em declarações colhidas do paciente e de seu filho sem que fossem cientificados dos seus direitos constitucionais de
permanecer
em silêncio, bem como da garantia prevista no art. 206 do Código de Processo Penal.

Destaca, ademais, que a arma foi apreendida em posse de terceiro, não estando sob a guarda, residência ou local de trabalho do paciente
;
bem
assim
que sequer existe prova de
que
ele seria o proprietário do referido artefato bélico.

Forte nessas razões, liminarmente, requer
eu
o trancamento da ação penal originária; a declaração de nulidade do inquérito policial e, por arrastamento, da ação penal; e, por fim, o desentranhamento dos termos de declaração prestados pelo paciente e seu filho na fase inquisitorial
. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência por ventura deferida.

O pedido de
urgência foi indeferido, por intermédio da decisão encontradiça no ID
99695962
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
103145456
,em que fez um resumo da tramitação do caso em debate, ressaltando que
:

“
eventual nulidade na oitiva do paciente no curso da investigação preliminar não tem o condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal, tendo em vista que existem elementos autônomos que sustentam a decisão
”;
acrescentando, ademais,
que “
é completamente prematuro decidir de modo aprofundado a respeito das demais arguições da defesa, pois tais matérias se entrosam com o mérito, demandando análise minuciosa das provas, de modo que, por consectário lógico, este não é o momento oportuno para que seja feita tal apreciação, dado que o presente feito encontra-se em fase embrionária, e tais alegações devem se sujeitar ao contraditório na instrução de eventual processo
”
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID

105075464
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que o argumento, segundo o qual, o inquérito policial está eivado de nulidade e, por consequência, a ação penal, pois as declarações do paciente e de seu filho
Patrick Luiz Schneider, menor de 18 anos à época, teriam sido colhidas em desconformidade
com a
regra prevista no art. 206 do Código de Processo Penal
, não mer
ece prosperar,
haja vista
que

essa
situação não é capaz de macular o inquérito policial.

Com efeito, a
lei processual penal institui que, em regra, toda pessoa poderá ser testemunha,
bem como
que não poderá
se
eximir da obrigação de depor (
arts
. 202 e 206
do Código de Processo Penal
).

No entanto, existem exceções que o legislador previu, permitindo que algumas pessoas possam recusar es
s
a tarefa ou determinando a
proibição de prestar testemunho, como no caso dos parentes do acusado:
ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que
desquitado,
o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo.

Todavia
,
essa recusa
em depor
se trata de uma
faculdade
,

que

somente se aplica na fase judicial da persecução
, cumprindo registrar, ademais, que, mesmo na fase judicial, os parentes do acusado não são proibidos de testemunhar,
pois
se quiserem
poderão
fazê-lo, mas não prestarão compromisso.

Assim, considerando que o paciente foi ouvido apenas na fase inquisitiva, na condição de informante, por ser
pai
do menor infrator, não há que se falar em nulidade do inquérito policial, porquanto a ciência
daquele
sobre a faculdade de se recusar a depor não é providência obrigatória na fase extrajudicial do
persecutio
criminis
.

No
que tange à suposta nulidade do inquérito policial em razão de o paciente não ter sido informado do direito de permanecer em silêncio, é forçoso reconhecer que também essa
tese
não
se sustenta
, uma vez que
, conforme
foi
consignado
linhas volvidas
,
o pa
ciente não foi ouvido na condição de
investigado
, mas como informante, por ser pai do menor infrator
. A
lém disso, infere-se do termo de declarações
que se encontra
no ID
99405453 -
p
. 15
,
que ele
foi acompanhado de advogado
, que, ao que tudo indica, não suscitou nenhuma irregularidade durante
a
oitiva, não ficando demonstrado, portanto, qualquer prejuízo ao paciente.

A propósito, sobre o tema
,
eis a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO POLICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO.

1 –
Durante o interrogatório policial, a irregularidade na informação do direito ao silêncio é hipótese de nulidade relativa e depende da comprovação do prejuízo, o que não é o caso
.

2 – Prescindível a presença de advogado durante a oitiva na fase extrajudicial, por ser procedimento de natureza inquisitiva.

3 –
Se a esposa do réu, na delegacia, não foi alertada sobre a faculdade de se recusar a depor (art. 206, CPP), nada macula, não é providência obrigatória (art. 6º, CPP), ausente violação a qualquer norma legal ou constitucional
.

4 O caderno informativo comprova materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413, CPP), afastando a impronúncia (414, CPP). Recurso desprovido.

(TJGO, RSE 0270354-10.2017.8.09.0175, Relator: DES. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 19/02/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 2702 de 08/03/2019).
Destacamos
.

Desta
que
-se, ainda, que, acerca das nulidades suscitadas pelo impetrante,
a autoridade acoimada de coatora
consignou
nas informações
que estão
no ID
103145456
,
que
:

“
eventual nulidade na oitiva do paciente no curso da investigação preliminar não tem o condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal, tendo em vista que existem elementos autônomos que sustentam a decisão
”
.

No
que se refere ao pedido do impetrante visando o trancamento da ação penal acima mencionada, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento, impõe-se reconhecer que esse pleito não merece acolhimento, porque, é de trivial sabença que

o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas: (
i
) a atipicidade da conduta; (
ii
) a presença de causa de extinção de punibilidade; ou (
iii
) a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão.

Isso, porque há nestes autos declarações d
o menor infrator
Patrick Luiz Schneider
, filho do paciente
,

dando conta que
a arma que
aquele
levou para a escola era de propriedade de seu pai e que o
artefato bélico
estava guardado em sua casa, em um galpão,
sendo
sua
eficiência
a
testada pelo auto de eficiência e laudo pericial
encontradiços
nos
IDs

99405453 -
p
. 17
e 23/
24
.

A
lém
do mais
, o paciente confessou ser o proprietário da arma apreendida e que a guardava em sua residência em um galpão, junto com alguns enfeites e a usava como decoração;
daí por que não há como concluir, com inequívoca certeza, que não
existe
prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

De mais a mais,
deve ser registrado

que
,
no momento do recebimento da denúncia, são analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação penal
.
E, nesse ponto
,
não resta a menor dúvida que a peça exordial cumpriu todas as condições e pressupostos exigidos pela legislação de regência, motivo
porque
foi admitida a acusação em desfavor do paciente, sendo certo que a veracidade sobre as primeiras declarações colhidas durante a fase inquisitiva será apurada na instrução processual
,
tendo o juízo da primeira instância
designado
a audiência de instrução e julgamento
para o dia 18 de novembro próximo
.

Ainda e
m relação ao assunto,
não se pode olvidar que o pedido de trancamento da ação penal em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
writ
,
até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito dest
a

ação
, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu o impetrante
, todavia
.

Diante desses fatos, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório contra o paciente, são atípicos ou que não foram praticados
por ele
.

Aliás
, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1008182-48.2018.8.11.0000– Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 16/08/2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa. Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000– Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018).
Destacamos

De igual maneira,
impende-se
ressaltar qu
e nesta
fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria que recaem sobre sua pessoa, porquanto na busca da verdade substancial, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina a existência ou não de dolo nas condutas narradas pelo Ministério Público, inexistindo, destarte, a mínima possibilidade de acolher o pleito defensivo visando o trancamento da ação penal originária.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Ricardo
Luis
Schneider

e, por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021